Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-02.2024.8.11.0091
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002191-02.2024.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIVELTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 040.852.841-93 (RECORRENTE), PEDRO ZANFRILLI MOREIRA - CPF: 948.875.271-87 (ADVOGADO), BANCO A J RENNER SA - CNPJ: 92.874.270/0001-40 (RECORRIDO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e dar provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. SELFIE E DOCUMENTO PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ.

2.

A apresentação de selfie acompanhada de documento pessoal constitui elemento probatório que corrobora as telas sistêmicas, atendendo ao requisito estabelecido na Súmula 34 desta Turma Recursal, que admite telas sistêmicas como prova da relação contratual quando corroboradas por outros elementos.

3.

A condenação por litigância de má-fé está devidamente fundamentada quando o autor nega a contratação dos serviços apesar dos documentos apresentados demonstrarem o contrário, caracterizando alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ELIVELTON PEREIRA MOREIRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento e a insuficiência probatória dos documentos apresentados pela reclamada.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Do Cerceamento de Defesa

Com relação à preliminar de cerceamento de defesa, tenho que não restou demonstrado, uma vez que verifico que a parte Requerida
apenas requereu a produção de provas de forma completamente genérica no termo de audiência de conciliação, nada especificando a título de produção de provas.

[...]

Com efeito, a parte Recorrida apresentou nos autos documento que comprova a relação jurídica existente entre as partes (ids. 302318357 e 302318356), contendo selfie, acompanhada de documento pessoal, legitimando assim a cobrança e consequente inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

A despeito de o Recorrente alegar que desconhece a relação jurídica, as provas constantes nos autos forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.” (Grifei)

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, destaco que a solução da controvérsia não demandava dilação probatória, uma vez que a parte reclamada apresentou documentos suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tornando desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento.

Ademais, o pedido de produção de provas foi genérico, não tendo o agravante especificado quais fatos pretendia demonstrar por meio da oitiva das partes, limitando-se a requerer a designação da audiência.

Quanto à alegada insuficiência dos documentos apresentados pela parte reclamada, ainda que o agravante afirme tratar-se de provas meramente sistêmicas, verifica-se que o banco réu juntou aos autos cópia de documento pessoal, biometria facial e comprovante de residência, todos utilizados na abertura da conta junto à instituição ré.

Ressalte-se que, no contexto das relações bancárias contemporâneas, é comum que as transações e a comprovação da relação jurídica se deem por meios eletrônicos.
Nos termos da Súmula 34 desta Turma Recursal, telas sistêmicas e extratos, quando corroborados por outros indícios, constituem prova válida da existência do débito.

Nesse sentido:

[...] 1.
A contratação válida de cartão de crédito pode ser demonstrada por telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, como biometria facial, documentos pessoais e comprovação de uso.

2. A negativação decorrente de inadimplemento contratual regularmente demonstrado configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

(N.U 1003124-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

[...] Tese de julgamento: 1.
A comprovação da regularidade da contratação de serviços financeiros e da origem do débito, para fins de legitimar a negativação e afastar a inexigibilidade, pode ser realizada por meio de telas sistêmicas e documentos unilaterais, desde que corroborados por outros elementos probatórios que atestem a manifestação de vontade do consumidor, como biometria facial, envio de selfie e documentos pessoais, e histórico de pagamentos.
2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao alegar desconhecimento de uma dívida cuja contratação e utilização foram comprovadas por elementos robustos nos autos, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

(N.U 1015397-28.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

No tocante à condenação por litigância de má-fé, verifica-se que a sentença fundamentou adequadamente a penalidade, com base no conjunto de elementos que indicam conduta temerária por parte do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir do seu judicioso voto e dar provimento ao recurso de Agravo Interno, reformando a decisão monocrática para dar provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora.

A divergência centra-se na suficiência das provas apresentadas pelo Banco para comprovar a contratação. A instituição financeira juntou aos autos telas sistêmicas, cópia de documento pessoal e uma fotografia tipo "selfie" (ID 302318358) onde aparece um homem sem camisa, em posição de descanso. Contudo, tais elementos, por si sós, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito específico que gerou a negativação.

Com efeito, o Banco não juntou contrato digital ou termo de adesão assinado eletronicamente, contendo os dados da operação, data, hora, IP e a vinculação inequívoca da biometria facial (selfie) àquele ato específico de vontade.

A
Selfie
está descontextualizada, nela não constam os
metadados
e logs de auditoria, de que tipo de celular ou equipamento foi retirada, horário, data, ou qualquer outro dado que a vinculem à contratação do cartão de crédito objeto da lide, como de costume se vê nesses casos, inclusive, a espécie de imagem pode ser facilmente obtida por fraudadores em rede social. No ambiente digital, a prova da autoria depende da demonstração da integridade do processo de assinatura, o que não ocorreu.

Ademais, a instituição financeira
não coligiu

prova
de uso do cartão de crédito, caberia ao
Banco juntar as faturas detalhadas
demonstrando a utilização do cartão pelo consumidor (compras, saques, pagamentos), o que corroboraria a tese de validade do negócio.
A ausência de faturas ou comprovante de desbloqueio
do cartão reforça a tese de fraude ou inexistência de relação jurídica.

Outrossim, as telas de sistema interno do banco (ID 302318352), sem a corroboração de outros elementos probatórios robustos (como o contrato assinado ou prova de uso), são insuficientes para desincumbir o réu de seu ônus probatório, conforme inteligência da
Súmula no 34
desta Turma Recursal:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."
No caso, a corroboração é inexistente ou frágil.

Portanto, não se desincumbindo o recorrido do ônus de provar a autenticidade da contratação (art. 373, II, CPC c/c art. 6o, VIII, e art. 14, CDC), impõe-se a declaração de inexistência do débito e a ilicitude da negativação.

Contudo, a sorte não assiste à recorrente quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Para a configuração do dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida, é indispensável que o consumidor comprove que seu nome não possuía outras restrições legítimas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ, que dispõe que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Para viabilizar essa análise, esta Turma editou a Súmula no 52, que exige a apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos 05 anos, estabelecendo que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora não juntou os extratos abrangentes exigidos pela Súmula, limitando-se a apresentar extrato pontual do SERASA (id. 302317878), insuficiente para o fim a que se destina.

A ausência dessa prova documental impede este Juízo de aferir se a negativação em questão foi a única ou se incidia a hipótese da Súmula 385 do STJ. O extrato apresentado, além de não abranger o período de 5 anos, não permite verificar com segurança a inexistência de outras restrições legítimas no histórico creditício da parte Autora ao longo do período exigido pela jurisprudência consolidada desta Turma. A propósito:

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ. A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível. O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora." (N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

"Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa." (N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, apresento voto divergente para
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por ELIVELTON PEREIRA MOREIRA, para reformar a sentença de origem e
DECLARAR
a inexistência do débito objurgado junto ao Banco Digimais S.A., determinando a exclusão definitiva da negativação em nome do autor referente a este débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 limitada a R$3.000,00, caso ainda não o tenha feito. Por conseguinte, afasto a condenação por litigância de má-fé e a respectiva multa.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

JUIZ DE DIREITO - PRIMEIRO VOGAL

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026